Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-07.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015461-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS - CPF: 014.745.281-39 (APELANTE), ANA PAULA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 555.079.640-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

APELADO(S):
BANCO BMG SA

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS POR ANOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de empréstimo pessoal, julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a preliminar de ausência de dialeticidade;

(
ii
) analisar se houve vício de consentimento na contratação;

(
iii
) avaliar se os juros aplicados foram abusivos;

(
iv
) aferir a ocorrência de ato ilícito a ensejar indenização moral ou repetição de valores.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010).

4. Não configurado vício de consentimento: os contratos foram firmados expressamente na modalidade de cartão de crédito consignado e a apelante utilizou o cartão por anos, afastando a tese de induzimento a erro.

5. A ausência de previsão contratual de taxa de juros atrai a aplicação da taxa média de mercado, conforme Súmula 530/STJ, não havendo abusividade.

6. Inaplicável a teoria da base objetiva, pois não há fato superveniente capaz de romper o equilíbrio contratual.

7. Ausente ato ilícito da instituição financeira, inexiste dano moral indenizável ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença. 2. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento na contratação. 3. A ausência de cláusula expressa de juros não gera nulidade, aplicando-se a taxa média de mercado (Súmula 530/STJ). 4. Inexistindo ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral ou restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e V; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, e 1.010; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJMT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/04/2024; TJMT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo d
a
3ª Vara Cível de Tangará da Serra,

que, nos autos d
a Ação revisional de empréstimo pessoal nº 1015461-07.2024.8.11.0055,
julgou improcedente os pedidos formulados
na inicial
para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados bem como condenação em danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 178297020).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução e da
boa-fé objetiva
;

2. Da ausência de informações dos juros no contrato;

3.
Do direito à revisão ou modificação do contrato entabulado entre as partes
;

4. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais;

5. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
.

305639392
), nas quais refuta as alegações da apelante, pugna pelo desprovimento do recurso e, em sede preliminar, suscita a preliminar de ausência de observância ao princípio da dialeticidade.

Recurso Tempestivo
e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
306188373.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

APELADO(S):
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação
Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo d
a 3ª Vara Cível de Tangará da Serra,

que, nos autos d
a Ação revisional de empréstimo pessoal nº 1015461-07.2024.8.11.0055,
julgou improcedente os pedidos formulados
na inicial
para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados bem como condenação em danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 178297020).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminares arguidas em sede de contrarrazões pela parte
BANCO BMG SA

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução e da
boa-fé objetiva.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos capazes de comprovar a inexistência de vício de consentimento no negócio entabulado, isto porque, os documentos constantes no presente caderno processual estão denominados indicando a modalidade contratual questionado, cartão de crédito consignado, conforme consta em ID.
305639376
, apresentando o seguinte título: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, bem como
, o referido termo está acompanhado de outro documento, com o título: “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”
,
todos devidamente assinados cuja assinaturas assemelham-se ao que está nos documentos pessoais da parte apelada. Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, trata-se de pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque, o mais recente histórico de crédito carreados aos autos, observa-se que a apelante possui descontos em folha sob a
s
rubrica
s
de “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, “
CONSIGNACAO – CARTAO"

e
“EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, não havendo que se falar de induzimento a erro.

Por aproximadamente nove anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão (ID.
305639371
), bem como efetuou compras com o cartão impugnado, o que por si só descaracteriza o empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de nove anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire Contra Factum Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2014, DJe 3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Assim, ausente a comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, não havendo que se cogitar a ocorrência de danos morais ou materiais.

2. Da ausência de informações dos juros no contrato.

No que tange à alegação de ausência de informações claras acerca dos juros rotativos, multas, encargos moratórios e tarifas adicionais, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, embora não haja previsão expressa do percentual dos juros cobrados no contrato de cartão de crédito consignado, é cediço que tais encargos possuem natureza variável, podendo ser reajustados conforme os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 0023723-74.2014.8 .11.0002 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA Nº 530 DO STJ) – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VERBA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM O § 8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar-se em inépcia da petição inicial, se constatada a clareza na especificação de quais os contratos o autor pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.
Consoante Súmula 530 do STJ: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
Assim, ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido nº 404.304.600 firmado entre as partes, escorreita a sentença ao limitá-los de acordo com a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Sendo julgada parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, deve o magistrado fixar os honorários de forma equitativa nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC, norteando-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo o quantum estipulado ser irrisório, a ponto de se tornar aviltante aos profissionais que atuaram na causa, tampouco exacerbado, sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento sem causa. -

(TJ-MT - AC: 00237237420148110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, não tendo a parte requerente demonstrado, de forma objetiva, a abusividade dos juros em face dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central, não há que se falar em irregularidade contratual.

3.
Direito à revisão ou modificação do contrato entabulado entre as partes.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a modalidade contratual inicialmente pactuada.

4. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais

No tocante a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, como pontuado no tópico 1., que não tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.

5. Da restituição em dobro do valor excedente.

Tal tese recursal deve ser desprovida, diante dos fundamentos expostos nos tópicos 1, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores descontados, devendo, portanto, manter incólume a r. sentença.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025